Tribunal: TJMT
Processo: 1008858-24.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008858-24.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMILY BORGES RODRIGUES DANTAS - CPF: 061.482.741-83 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), WANDERLEI FELIPE RODRIGUES - CPF: 242.328.402-06 (APELANTE), INSTITUTO MACHADO PEREIRA - CNPJ: 24.303.917/0001-23 (APELADO), LUCIENE SOLDA - CPF: 855.425.711-15 (ADVOGADO), RAFAELA REINERS GONCALVES BORGES - CPF: 001.243.101-09 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO DE DIAGNÓSTICO LABORATORIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tal fato rompe o nexo causal necessário para caracterização do ato ilícito, pois não se pode conceber que apenas pela diferença no valor de referência a apelante estaria com alguma grave infecção, ou que houve erro do laboratório, já que em consulta médica, foram lhe prescritos medicamentos que naturalmente modificaria o resultado do exame inicial, a considerar o período em que foi realizado. Desse modo, o liame causal apontado pela apelante fica rompido. Corroborado ao fato de que, o receituário do médico não conclui acerca da infecção e tampouco há laudo médico emitido nos autos a comprovar o nexo causal, apontando qualquer diagnóstico com base no resultado do exame laboratorial.

Portanto, não está comprovada a falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do CDC, pertinente a suposto erro de diagnóstico tampouco o dano sofrido consistente em suas próprias conclusões quanto ao exame realizado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008858-24.2017.8.11.0002 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: EMILY BORGES RODRIGUES DANTAS

APELADO: INSTITUTO MACHADO PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMILY BORGES RODRIGUES DANTAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de INSTITUTO MACHADO PEREIRA, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono dos requeridos, em 10% sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida.

A apelante sustenta que houve resultado incorreto de exame laboratorial com grave alteração e ingestão de medicamentos desnecessários, o que lhe gerou dano moral e material; narra que em 24.10.2017 após seguir rigorosamente o preparo, realizou exame no laboratório Apelado; no dia 25.10.2017 ao abrir o exame impresso pelo próprio Laboratório, a Apelante e seus genitores analisaram os valores de referência menor que 200 UI/ml e notou o resultado era de 800 UI/ml – valores acima da referência (ALTERAÇÃO GRAVISSÍMA) indica que o paciente pode estar com uma sequela após a infecção por estreptococo; fundamenta que a quantidade de Anticorpo antiestreptolisina ‘O’ por mg, superior ao referencial, indica sim ‘alteração gravíssima, ou que a paciente pode estar com uma sequela após a infecção por estreptococo; sendo esse o entendimento do médico especialista que a atendeu; médico especialista prescreveu vários medicamentos para a Apelante, a qual obteve um gasto de R$ 310,00 (trezentos e dez reais); por culpa exclusiva do apelado a apelante tivera que ingerir vários tipos de medicamentos forte de forma totalmente desnecessária;

em 06.11.2017, a pedido médico a Autora realizou um novo exame em outro laboratório, para tranquilidade da Autora o resultado apresentou um valor de 166 IU/mL, muito menor que o valor (200 IU/mL) de referência, 05 vezes menor que o resultado apresentado no exame feito; não cabe o Magistrado alegar que a ingestão de algum alimento/medicamento pode ter influenciado no resultado, haja vista, que houve alteração grave no exame de seu genitor também, os quais foram assinados por um mesmo profissional; a responsabilidade do Apelado é objetiva e independe de demonstração de culpa em face da teoria do risco, em decorrência do exercício da própria atividade empresarial, em que o dever de indenizar somente é afastado diante uma excludente de culpa; não há como afastar a responsabilidade do apelado que, descumprindo o dever de vigilância, apresentou ao paciente resultado equivocado de doença grave, causando evidente abalo psíquico na mesma e em sua família; somente 13 dias depois de receber o resultado alterado, conseguiu realizar novo exame em outro laboratório, e constatar que houve falha grave do apelado; elenca que o nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, consistente na efetiva entrega do resultado equivocado, desacompanhado da devida cautela de contraprova, capaz de elidir qualquer dúvida a respeito, somente obteve tranquilidade treze dias depois quando recebeu resultado de novo exame; fundamenta a existência de dano moral e dano material; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja condenado o apelado a restituir a quantia de R$ 310,00, devidamente atualizado, bem como o dano moral em R$ 20.000,00.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante a manifestar acerca da ausência de dialeticidade recursal, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EMILY BORGES RODRIGUES DANTAS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de INSTITUTO MACHADO PEREIRA, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios do patrono dos requeridos, em 10% sobre o valor atualizado da causa, segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida.

A insurgência recursal da apelante consiste na responsabilidade de indenizar do laboratório, por erro de exame laboratorial que lhe causou dano material e moral.

Dos autos, há exame laboratorial realizado pela apelante em 24.10.2017, referente a anticorpo antiestreptolisina ‘O’ por mg, para verificar infecção por estreptococo. Assim, consta no exame “Resultado: 800UI/Ml – Valores de Referência: Menor que 200UI/ml”.

Em 25.10.2017, quando teve acesso ao resultado do exame, a apelante fundamenta que a quantidade de referência estava muito além e com o resultado do exame tirou suas próprias conclusões, de que estava gravemente doente, com base nos valores de referência.

Em 31.10.2017, após seis dias se dirigiu ao médico, que lhe passou medicamentos e posteriormente repetiu novos exames.

Em 06.11.2017, a pedido médico a autora realizou um novo exame em outro laboratório, e o resultado apresentou um valor de 166 IU/mL, muito menor que o valor (200 IU/mL) de referência, 05 vezes menor que o resultado apresentado no exame feito.

A realização de novo exame se procedeu após a ingestão da medicação indicada, o que se denota a diferença no resultado, não podendo se constatar que houve erro do laboratório pela ausência do nexo de causalidade.

O novo exame fora realizado trezes dias após a ingestão de medicamento, como a própria apelante menciona “
diferença nos resultados é gritante enquanto que no laboratório da ré o resultado foi de 800 UI/ml o mesmo exame realizado em outro laboratório após 13 dias apresentou um resultado de apenas 166 IU/ml”.

Tal fato rompe o nexo causal necessário para caracterização do ato ilícito, pois não se pode conceber que apenas pela diferença no valor de referência a apelante estaria com alguma grave infecção, ou que houve erro do laboratório, já que em consulta médica, foram lhe prescritos medicamentos que naturalmente modificaria o resultado do exame inicial, a considerar o período em que foi realizado.

Desse modo, o liame causal apontado pela apelante fica rompido. Corroborado ao fato de que,
o receituário do médico não conclui acerca da infecção e tampouco há laudo médico emitido nos autos a comprovar o nexo causal, apontando qualquer diagnóstico com base no resultado do exame laboratorial.

Incumbia a apelante a comprovação efetiva do alegado, no tocante ao ônus da prova mínima quanto a ligação entre o resultado e suposta infecção alegada, e que de fato o resultado não era o apontado na oportunidade, já que tão somente os valores de referência não podem ser analisados isoladamente, mas sim com outros fatores analisados por médico especialista.

A apelante em seu depoimento relata: “
Fiz os exames no dia 24/10, no dia 25 pegou o resultado, voltamos ao médico e
ele passou a receita, compramos os remédios e comecei a tomar, só que acho que foi menos que uma semana, não deu nenhuma semana
, desconfiamos que podia ter alguma coisa errada, porque os níveis estavam muito elevados. Daí nós voltamos ao médico, e
ele pediu novos exames de um outro laboratório
. Fomos em outro laboratório e os exames deram completamente diferentes.
E como foi um pouco de medicamento tomado, a lógica mesmo é que os exames haviam sido alterados
. Foi uns cinco dias, que comprei o remédio. E antes mesmo, quando o médico pediu outro exame, pela desconfiança, a gente já encerrou a medicação. Quando a gente voltou no médico que ele solicitou novos exames, foi porque ele desconfiou falou: ‘Está muito elevado isso aqui. Porque nesse nível que está esse exame aqui era para você está atrofiando’. Lembro que foi reumatismo, não sei se no sangue ou no osso. Mas foi, assim, em cinco dias. E lembro as datas, porque foi semana de provas e eu até tive alguns desmaios na escola. Até me prejudicou nas matérias. Daí o povo até me zoava na escola, dizendo: “
Como você está trazendo atestado de reumatismo?
Isso é doença de velho mulher!”. Daí eu parei de tomar os remédios”.

Dos autos não há qualquer documento a comprovar os argumentos, já que se houve diagnóstico, haveria documentação, e também o próprio atestado a que se refere a apelante.

Assim, a conclusão da sentença se mostra apropriada com as provas dos autos: “
Todavia, não foi produzido nos autos qualquer prova de que corroborasse com os fatos narrados pela autora e que, em razão do resultado emitido pelo laboratório réu, foi submetida a tratamento equivocado, ou que o medicamento que lhe foi receitado estava inadequado e que em razão disso sofreu efeitos colaterais ou teve agravamento do seu quadro clínico. Ademais, embora a autora tenha se submetido a exame em outro laboratório 13 (treze) dias depois do exame realizado no laboratório réu, e que o resultado tenha apresentado o valor dentro dos valores de referência, isto não implicaria afirmar que o resultado do primeiro exame estaria errado, uma vez que neste intervalo é possível que a causa do aumento do número antiestreptolisina “O”, tenha cessado. Destarte, quando realizou o segundo exame a autora já estava realizando tratamento e tomando a medicação recomendada pelo médico, constante na receita médica emitida no dia 31/10/2017 (id. 10911445 - Pág. 5), há 6 (seis) dias (id. 10911455), o que pode ter influenciado para que um exame realizado num dia possa ter um resultado diferente de um exame realizado dias depois”.

Portanto, não está comprovada a falha na prestação do serviço nos termos do artigo 14 do CDC, pertinente a suposto erro de diagnóstico tampouco o dano sofrido pela apelante consistente em suas próprias conclusões quanto ao exame realizado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS -LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC) - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EXAME DE PROLACTINA - RESULTADO - ALTERAÇÃO - TUMOR DE HIPÓFISE - ERRO DE DIAGNÓSTICO - NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Tratando-se de responsabilidade civil fundada em relação havida entre consumidor e laboratório de análise clínica, não há que se negar seu caráter objetivo, nos termos do art. 14 do CDC. 2. Não restando comprovada a alegada falha na prestação dos serviços pelo laboratório, consistente na alteração de resultado de exame de prolactina realizado pelo consumidor, não há que se falar em direito à reparação por eventuais danos morais ou materiais. 3. A simples alteração do resultado do exame de prolactina não conduz ao diagnóstico de tumor de hipófise, notadamente quando verificada a existência de outra causa mais provável para tal situação, não havendo
que se falar em serviço defeituoso, apto a ensejar a reparação civil.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0024.09.746850-8/001, Relator(a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/01/2013, publicação da súmula em 18/01/2013).

“APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Alegada falha na prestação de serviços por parte do Laboratório-Requerido por suposto erro no resultado de exame que teria indicado a presença de patologia, ora Tuberculose. Pretensão de condenar a ré por danos morais, em razão do erro de diagnóstico. Sentença de improcedência. Irresignação da Requerente. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. Afastada. Desnecessidade de novos esclarecimentos pelo perito quando o Magistrado já possui elementos suficientes para decidir a lide (arts. 370 e 371 do CPC). Prova pericial suficiente para o deslinde da controvérsia. RESPONSABILIDADE CIVIL. Perícia realizada. Não configurado erro. Conduta médica em alinhamento com a boa prática da literatura médica. Nexo causal não demonstrado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 1002453-47.2020.8.26.0002; Relator (a): Vitor Frederico Kümpel; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2023; Data de Registro: 19/09/2023).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Exames realizados no laboratório da ré e que apresentaram resultados fora dos padrões normais. Alegação de responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados ao autor. Não comprovação. Sentença de improcedência suficientemente motivada. De rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Cabe ao autor demonstrar a ocorrência de fato constitutivo de seu direito. Aplicação do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1021760-81.2020.8.26.0003; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2023; Data de Registro: 05/04/2023).

Portanto, não houve comprovação de conduta ilícita por parte do laboratório réu, outrossim, somente o exame laboratorial, sem demais elementos de diagnóstico, não induz ao nexo de causalidade que ampararia o dever de indenizar.

Ante o exposto, desprovejo o recurso e majoro os honorários para 11% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023